Tribunal: TJMT
Processo: 1026469-88.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1026469-88.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Emprego irregular de verbas ou rendas públicas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[DANIEL LEON BIALSKI - CPF: 151.546.648-50 (ADVOGADO), OSMAR MARQUES - CPF: 036.118.688-68 (IMPETRANTE), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (IMPETRANTE), 7º Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OSMAR LINARES MARQUES - CPF: 277.713.648-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 694.973.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON CAMPOS DE SOUZA - CPF: 023.607.231-54 (TERCEIRO INTERESSADO), URBANO DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 009.230.479-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JACOB FILHO - CPF: 736.643.168-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS E ATIVOS FINANCEIROS – IRRESIGNAÇÃO – EMPRESA PRIVADA E PESSOA FÍSICA QUE NÃO POSSUEM LIGAÇÃO FINANCEIRA COM A EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESTADUAIS, “GANHA TEMPO”, INVESTIGADA EM INQUÉRITO POLICIAL – PEDIDO PREJUDICADO EM PARTE – DESBLOQUEIO DETERMINADO EM RELAÇÃO À PESSOA FÍSICA, PELO JUÍZO DE ORIGEM – INVIABILIDADE DO PEDIDO NA PARTE REMANESCENTE – INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E ADMINISTRATIVA DA PESSOA JURÍDICA COM A EMPRESA INVESTIGADA – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – MATÉRIA A SER DISCUTIDA NO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – ORDEM DENEGADA.

Tendo em vista que o Juízo de origem determinou o desbloqueio das contas e ativos financeiros da pessoa física, tem-se por prejudicado o pedido nessa parte.

A i
mpetração deve ser excepcionalmente conhecida apenas para avaliar se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que decretou e manteve o bloqueio dos ativos financeiros do requerente, pessoa jurídica, sem aprofundamentos em questões meritórias, tendo em vista que contra a decisão que indeferiu o pedido de levantamento da constrição, formulado no Juízo de origem, já fora interposto recurso de apelação, que é o recurso correto, e encontra-se pendente de julgamento.

Estando demonstrada, ainda que superficialmente, a confusão patrimonial entre a empresa jurídica, impetrante, com a empresa ora investigada, tem-se que o bloqueio de suas contas bancárias e ativos financeiros está, a princípio, justificado, não havendo, na hipótese, qualquer teratologia, ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a procedência do presente mandado de segurança, além do que a matéria exige profunda análise acerca de aspectos fático-probatórios, inviável na via eleita.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em benefício da empresa
Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli,
pessoa jurídica de direito privado, e pelo seu representante legal
Osmar Marques
, em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, a autoridade apontada como coatora, nos autos do procedimento cautelar n. 17172-45.2020.8.11.0042, de forma arbitrária e sem oportunizar o contraditório prévio, simplesmente acolheu a representação da autoridade policial e deferiu o pedido de bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras da empresa
Pro Jecto
, e a pessoa física do sócio
Osmar Marques
, ora impetrantes, no importe de R$ 12.603.059,33 (doze milhões, seiscentos e três mil e cinquenta e nove reais, e trinta e três centavos).

O impetrante
Osmar Marques
aduz que é genitor de Osmar Linares Marques, sócio administrador da empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE SA, concessionária vencedora de disputa pública com o Governo do Estado de Mato Grosso.

Assevera que seu filho e os gerentes da empresa Rio Verde Ganha Tempo estão sob investigação criminal, porque supostamente estariam ocorrendo fraudes no sistema de emissão de senhas de atendimentos das unidades do Ganha Tempo, o que estaria gerando vantagem indevida à referida empresa, em detrimento dos cofres públicos.

Acrescenta que embora a empresa
Pro Jecto
configure como sócia estatutária da empresa Rio Verde Ganha Tempo, não tem qualquer participação na administração ou gerência desta empresa investigada e tão pouco auferiu qualquer lucro até a presente data, destacando ainda que, ante o baixo fluxo financeiro da empresa Rio Verde Ganha Tempo, emprestou o valor de R$ 14.897.522,00 (quatorze milhões, oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e vinte e dois reais), dos quais somente foram devolvidos até a agora cerca de um milhão e oitocentos mil reais.

Sob sua ótica, o bloqueio é totalmente arbitrário, porquanto abrangeu pessoas jurídicas e físicas que nem sequer são alvos de investigação, além do que a autoridade policial que representou, apegou-se apenas nas declarações isoladas de duas pessoas que foram ouvidas, as quais teriam dito que o impetrante seria, hipoteticamente, responsável também pela administração da empresa Rio Verde Ganha Tempo.

Ademais, aduz que a mantença do bloqueio causará irreversível prejuízo, não apenas à empresa
Pro Jecto
, mas também a mais de dois mil funcionários, que ficaram sem receber seus proventos.

Com essas considerações, em síntese, sustentando que são terceiros de boa-fé, pugnaram pela concessão da liminar, para, de imediato, suspender a decisão que determinou o bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras da empresa
Pro Jecto, Gestão
,
Assessoria e Serviços Eirelli,

e a pessoa física do sócio
Osmar Marques,
até o julgamento final do presente mandado de segurança, quando esperam ver concedida definitivamente a ordem, a fim de determinar o cancelamento do bloqueio judicial dos ativos financeiros dos impetrantes.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id 70659459), oportunidade em que solicitei as informações da autoridade judiciária impetrada.

Nesse ínterim, os impetrantes pleitearam a reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, insistindo que a empresa
Pro Jecto, Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli,
e o representante
Osmar Marques
não possuem qualquer ligação com os fatos que estão sendo investigados
(Id 70868482).

O pedido foi indeferido – decisão anexa Id 71340979.

A autoridade judiciária acoimada de coatora prestou suas informações, ressaltando os motivos pelos quais determinou o bloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras dos impetrantes (Id. 71645453).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Tiago de Sousa Afonso da Silva manifestou-se, primeiramente, pela
denegação
da segurança, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Mandado de Segurança. Peculato [irregularidades na execução de contrato celebrado com o Estado de Mato Grosso]. Bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros. Fundamento da impetração: medida cautelar ilegal, abusiva e teratológica. Pedido de levantamento das medidas cautelares. Relação jurídica de Parceria Público-Privada [modalidade concessão administrativa]. Concessionária responsável em modernizar, ampliar e gerir o programa “Ganha Tempo” no Estado de Mato Grosso. Fraude na forma de remuneração [cômputo de atendimento inexistentes e de atendimentos em tempo humanamente impossível]. Relatórios Técnicos que apontam abuso de personalidade jurídica. Inclusão e bloqueio de contas bancárias e aplicações consubstanciado no vínculo existente entre os impetrantes e a empresa concessionária investigada. Imprescindibilidade na adoção das medidas para o aprofundamento das investigações e esclarecimento dos fatos. Situação violadora de direito líquido e certo não identificado. Ordem judicial calcada em elementos fáticos. Premissas do STJ. Ilegalidade, teratologia ou abuso de poder do ato combatido não identificado. Parecer pela denegação da segurança.”
(Id 74097975).

Os autos vieram-me conclusos, oportunidade em que solicitei informações complementares à autoridade judiciária impetrada, tendo em vista que ainda não havia aportado aos autos informações a respeito da análise dos pedidos de liberação dos ativos financeiros, interpostos pelos requerentes no Juízo de origem, o que poderia ensejar supressão de instância. (Id. 82041450).

Atendendo à solicitação, a magistrada
a quo
forneceu as informações complementares, ressaltando que os pleitos foram indeferidos, e, contra essa decisão, os requerentes interpuseram recurso de apelação criminal. (Id. 84242485).

Posteriormente, os impetrantes manifestaram-se nos autos, trazendo a lume o fato de que o inquérito policial foi concluído e o Ministério Público estadual ofereceu denúncia, deixando, contudo, de incluir o impetrante
Osmar Marques,
sócio administrador da empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli
como réu, e, por essa razão, pleitearam a concessão, de forma monocrática da presente ordem a fim de verem liberados “
imediatamente todos os ativos bloqueados”
Acrescentou ainda que já pleiteou a liberação dos ativos financeiros pera a autoridade judiciária de origem, mas ainda não havia sido prolatada decisão a esse respeito. (Id. 90757962).

A denúncia foi anexada aos autos (Id. 90757963).

Ante o conteúdo da manifestação defensiva, encaminhei os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça. Em prossecução, o Dr. Wesley Sanches Lacerda, representando o órgão ministerial,
retificou
o parecer anterior, manifestando-se pela
concessão
da ordem nos seguintes termos:

“Mandado de Segurança – Pedido de desbloqueio das contas bancárias e aplicações – Ausência de provas – Após a conclusão das investigações, o parquet deixou de oferecer denúncia em face dos impetrantes ante a ausência de provas de autoria delitiva e de demonstração de vínculo subjetivo à organização criminosa - Se no caso não há qualquer indício que explique porque o bloqueio deve ser mantido imperioso o imediato desbloqueio das contas e aplicações dos impetrantes – Parecer pela concessão da ordem, retificando parecer anterior.” (Id. 91747463).

Em prossecução, os impetrantes, consubstanciados no conteúdo do parecer ministerial, interpuseram novo pedido, a fim de que fosse concedida a ordem, em caráter liminar. (Id. 92173470).

O pedido foi indeferido, consoante os termos da decisão anexa (Id. 92651964).

Os impetrantes, mais uma vez, manifestaram-se nos autos, asseverando que, de fato, também interpuseram recurso de apelação contra a decisão que manteve o bloqueio de seus ativos financeiros. (Id. 93079490).

Por sua vez, a autoridade judiciária de origem encaminhou ofício a este sodalício, informando que promoveu o desbloqueio das contas bancárias e aplicações financeiras de
Osmar Marques
, remanescendo o bloqueio dos ativos financeiros da empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli
. (Id. 99257484).

Diante deste novo cenário, apesar do desvelo da autoridade judiciária de origem, em comunicar este sodalício a respeito da superveniente decisão, não foi trazido aos autos o conteúdo do
decisum
. Assim sendo, converti o julgamento em diligência, a fim de determinar que fossem solicitadas informações complementares à autoridade judiciária, ressaltando a necessidade de encaminhar ao feito o conteúdo da decisão que promoveu o desbloqueio das contas bancárias de
Osmar Marques
, e que manteve a constrição dos ativos financeiros da empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli.
(Id. 99517462).

Se não bastasse, novamente os impetrantes encartaram manifestação nos autos, com o intuito de “desfazer equívocos” da decisão de primeiro grau, trazendo argumentos acerca da constituição da empresa
Pro Jecto
– de natureza EIRELI – e destacando, em síntese, que
“a própria natureza da EIRELI já desfaz a versão de que havia uma vinculação estrutural, a ocasionar uma aparente confusão patrimonial entre a PRO JECTO e a RIO VERDE. A EIRELI foi criada justamente para definir o que é o seu CAPITAL SOCIAL e o que é o PATRIMÔNIO do Empreendedor, que a criou.” ­
– pedindo ao fim, a liberação dos ativos financeiros da empresa
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli.
(Id. 9989178).

As informações complementares foram devidamente prestadas, assim como encartada a decisão que liberou o bloqueio das contas bancárias e ativos financeiros da pessoa física –
Osmar Marques
, mantendo-se, contudo, o bloqueio em relação à pessoa Jurídica
Pro Jecto Gestão, Assessoria e Serviços Eirelli,
ressaltando que manteve
“o bloqueio da conta bancária, investimentos e aplicações financeiras da empresa, por considerar que ainda existem motivos para manutenção da medida assecuratória, eis que as investigações constataram que, em tese, as empresas RIO VERDE e PRO JECTO GESTÃO E ASSESSORIA EIRELI possuíam o mesmo setor de recursos humanos e departamento financeiro, demonstrando vinculação estrutural e até mesmo uma aparente confusão patrimonial entre ambas, configurando abuso de personalidade jurídica.”

(Id. 101326463 e 101326465).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, entendeu que o
mandamus
encontra-se
prejudicado
no tocante ao impetrante
Osmar Marques,
e, na parte remanescente, apenas reiterou o conteúdo do anterior parecer. (Id. 102067455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021